Tribunal: TJPA
Processo: 0023601-31.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023601-31.2015.8.14.0006

APELANTE: MIQUEIAS SANTOS DE ASSUNCAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO QUE DEMONSTRARAM QUE A DROGA SE DESTINAVA À VENDA. REDUÇÃO DAS PENAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 QUE INCIDIU NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. PROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE NOVO CÁLCULO DAS REPRIMENDAS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA CONFIGURADA COM A REFORMA DA PENA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O pedido de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não pode ser acolhido, uma vez que as provas produzidas sob o crivo do contraditório demonstram que o recorrente trazia consigo droga para comercializa-la.

2.

O juízo a quo, ao aplicar o quantum de diminuição em 1/6 (um sexto), o menor patamar previsto, limitou-se a transcrever o dispositivo legal. Desse modo, ante a manifesta ausência de fundamentação desse capítulo da sentença, a redução deve ocorrer em 2/3 (dois terços).

3.

PENA APLICADA
. Considerando que nenhuma circunstância judicial militou contra o recorrente, mantém-se a pena base no mínimo legal, qual seja em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Não há atenuantes ou agravantes. Presente a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, as penas ficam reduzidas de 2/3 (dois terços) equivalentes a 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias multa, totalizando as sanções em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que se torna definitiva.

4.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO
. O apelante, na data do fato, ou seja, em 13/07/2015, possuía 18 (dezoito) anos de idade, pois nasceu em 19/09/1996, o que reduz o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, pois o quantum da pena não é superior a 02 (dois) anos (art. 109, inc. V), pela metade, que se implementou entre a data da sentença condenatória, prolatada em 13/02/2020 e o recebimento da denúncia, datado de 24/08/2015. Dessa forma, deve ser declarada, de ofício, a extinção da punibilidade do recorrente pela prescrição retroativa, ex vi do art. 110, §1º, do CP.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Extinção da punibilidade declarada de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o recorrente pelo cometimento do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato e, de ofício, declarar extinta sua punibilidade , tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 05 de setembro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MIQUÉIAS SANTOS DE ASSUNÇÃO
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 416 (quatrocentos e dezesseis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da lei nº 11.343/2006, interpôs o presente recurso de
APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que não existem provas de que a droga se destinava à venda e sua quantidade é compatível com a realidade de uma pessoa que faz seu uso constante.

Sustenta ainda que a incidência da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da lei 11.343/2006 ocorreu no patamar mínimo sem qualquer fundamentação.

Pede o provimento do apelo para que haja a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ou a redução das penas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, aduzindo que a quantidade de droga apreendida demonstra que a sua finalidade era a venda e as sanções foram corretamente aplicadas.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 13/07/2015, na Cidade de Ananindeua, policiais militares receberam informações de que o apelante estaria vendendo drogas em sua residência, localizada na Alameda Vila Nova, passagem 7 (sete) de junho, Bairro do Coqueiro. Quando chegaram no local, os agentes encontraram 18 (dezoito) embalagens contendo maconha, pesando 39,5g (trinta e nove gramas e quinhentos miligramas)

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006

O apelante alega que não existem provas de que a droga se destinava à venda e sua quantidade é compatível com a realidade de uma pessoa que faz seu uso constante.

Quando interrogado em juízo (doc. Id nº 7574455), o apelante disse que comprou a droga para consumi-la na vila de Mosqueiro e senhora Leiliana Santos de Assunção, sua mãe, quando ouvida na instrução processual, afirmou que o recorrente é usuário de drogas (doc. Id nº 7574454).

Ocorre que os policiais militares Maurício Cordovil de Brito e Gimerson Cesar Dias de Souza, quando prestaram declarações em juízo (docs. Id nº 7574450 e 7574452, respectivamente), disseram que receberam denúncias de populares de moradores da rua onde o apelante reside que este estava vendendo drogas na frente da sua residência e encontraram a maconha com este, sendo que a abordagem se deu na rua.

Portanto, as provas produzidas sob o crivo do contraditório demonstram que o recorrente trazia consigo a droga para comercializa-la, motivo pelo qual, rejeito o presente argumento.

REDUÇÃO DA PENA

O apelante sustenta ainda que a incidência da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da lei 11.343/2006 ocorreu no patamar mínimo sem qualquer fundamentação.

A minorante foi reconhecida com a seguinte fundamentação (doc. Id nº 7574459, pp. 08/09):

“Na terceira fase, o réu faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, pois é primário e de bons antecedentes, não havendo provas de seu envolvimento com atividade ou organização criminosa, devendo a pena ser reduzida na proporção de 1/6.”

Como se observa, o juízo a quo, para aplicar o quantum de diminuição em 1/6 (um sexto), o menor patamar previsto, limitou-se a transcrever o dispositivo legal. Desse modo, ante a manifesta ausência de fundamentação desse capítulo da sentença, a redução deve ocorrer em 2/3 (dois terços).

Nesse sentido, é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUTOR. PATAMAR MÁXIMO. REGIME INICIAL ABERTO. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I – a IV. Omissis.

V - A aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 no patamar mínimo de um sexto ocorreu sem a devida fundamentação concreta. Desse modo, ausentes fundamentos que justifiquem sua incidência na menor fração, deve a diminuição de pena, na terceira etapa dosimétrica, ocorrer no patamar máximo de dois terços.

VI – a VII. Omissis.

VIII - O Pretório Excelso, nos termos da r. decisão proferida por ocasião do julgamento do HC n. 97.256/RS, ao considerar inconstitucional a vedação legal à substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, contida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 (cuja execução foi suspensa pelo Senado Federal por meio da Resolução n. 5 de 16/2/2012), permitiu a concessão da benesse aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, desde que preenchidos os requisitos insertos no art. 44 do Código Penal, como ocorre no presente caso.

Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 741.835/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

Realiza-se, então, a nova dosimetria da pena.

Considerando que nenhuma circunstância judicial militou contra o recorrente, mantém-se a pena base no mínimo legal, qual seja em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Não há atenuantes ou agravantes.

Presente a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, as penas ficam reduzidas de 2/3 (dois terços) equivalentes a 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias multa, totalizando as sanções em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que se torna definitiva.

Ocorre que o apelante, na data do fato, ou seja, em 13/07/2015, possuía 18 (dezoito) anos de idade, pois nasceu em 19/09/1996 (doc. Id nº 7574461), o que reduz o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, pois o quantum da pena não é superior a 02 (dois) anos (art. 109, inc. V), pela metade, que se implementou entre a data da sentença condenatória, prolatada em 13/02/2020 (doc. Id nº 7574459, p.10) e o recebimento da denúncia, datado de 24/08/2015 (doc. Id nº 7574446, p.2). Dessa forma, deve ser declarada, de ofício, a extinção da punibilidade do recorrente pela prescrição retroativa, ex vi do art. 110, §1º, do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento para condenar o apelante pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato e, de ofício, declaro extinta sua punibilidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
05 de setembro
de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/09/2022